Tribunal: TJSP
Processo: 2048654-28.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Oferta de exceção de pré-executividade – Rejeição - Cabimento - Impugnação travestida de "exceção de pré-executividade" que deveria ter sido precedida de depósito garantidor do juízo – Decisão mantida.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –– EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Correção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Oferta de exceção de pré-executividade – Rejeição - Cabimento - Impugnação travestida de "exceção de pré-executividade" que deveria ter sido precedida de depósito garantidor do juízo – Decisão mantida.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –– EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Correção monetária aplicada pelo índice da Tabela de Tribunal de Justiça - Determinação de prova pericial - Matérias sujeitas à preclusão, e que não podem ser analisadas, diante do descabimento da exceção de pré-executividade apresentada – Não conhecimento.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.